Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-63.2021.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-63.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), HIGOR GONCALVES PLACIDO - CPF: 063.106.921-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (ASSISTENTE), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (ASSISTENTE), NATALIA GABRIELLI SOUZA DA SILVA - CPF: 069.432.731-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIME FRANCISCO DE ALMEIDA (VÍTIMA), JOSÉ DE ALMEIDA (VÍTIMA), LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HIGOR GONCALVES PLACIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2o, I (ANTIGA REDAÇÃO) E II, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INVIABILIDADE – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

É inviável a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000393-63.2021.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HIGOR GONCALVES PLACIDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo no 1000393-63.2021.8.11.0009, cujos termos absolveram o apelado
Higor Gonçalves Plácido
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art.
157, §2o, incisos I, II e V, na forma do art. 71 (por cinco vezes), ambos do Código
Penal, e artigo 244-B (por duas vezes), da Lei n. 8.069/90, em concurso material (ID 155933469).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação criminal (ID 155933472) e, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que
o apelado
Higor Gonçalves Plácido
seja condenado como incurso
as sanções dos artigos 157, § 2o, incs. I (antiga redação), e II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), em concurso formal de crimes (ID 155933477).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença absolutória (ID 155933479).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso interposto pelo órgão acusador (ID 157068198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HIGOR GONCALVES PLACIDO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Higor Gonçalves Plácido
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art.
157, § 2o, inciso I (hoje revogado), II e V, na forma do art. 71 (por cinco vezes), ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B (por duas vezes) da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 da Lei Penal (ID 155933980).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 13 de outubro de 2017, por volta das 15h00min., no Sítio São Luiz, Comunidade Ranchão, nesta cidade, o denunciado HIGOR, agindo em concurso e com unidade de desígnios com JHONATAN PLÁCIDO GONÇALVES e com os adolescentes (à época dos fatos) Rafael Gonçalves Plácido (nascido em 17/08/2000 – informação de fls. 41) e Douglas Plácido Gonçalves (nascido em 11/11/1999 – informação de fls. 25), subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de JAIME FRANCISCO DE ALMEIDA, JOSÉ DE ALMEIDA, ELISABELE DE ALMEIDA, VALDECIR (incapaz) e LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA, coisas alheias móveis, consistentes em 04 toalhas de banho, avaliadas em R$ 320,00 (não apreendidas); 01 espingarda (em nome de JAIME) avaliada em R$ 800,00 (não apreendida); 01 caminhonete C10 (recuperada) e; uma quantia de aproximadamente R$ 50.000,00 em moeda corrente (não apreendida), a respeito ver auto de apreensão de fls. 51 e auto de avaliação de fls. 89
”.

Aduziu-se, ainda, que “
nas mesmas circunstâncias de tempo e local indicadas no item 1, o denunciado HIGOR e JHONATAN PLÁCIDO GONÇALVES facilitaram a corrupção dos adolescentes sobreditos, com 17 anos de idade à época dos fatos, com eles praticando a infração penal
”.

A denúncia registrou igualmente que segundo se apurou “
HIGOR e JHONATAN se ajustaram com os adolescentes Rafael Gonçalves Plácido e Douglas Plácido Gonçalves para praticarem um roubo no Sítio São Luiz, Comunidade Ranchão, nesta cidade. Segundo consta, as vítimas estavam no interior da residência quando quatro indivíduos chegaram em um veículo GOL, cor branca, e entraram na residência, estando dois deles armados. Em seguida, eles renderam e amarraram as vítimas. A todo momento eles perguntavam sobre o dinheiro que havia na residência e diziam que iam matar as vítimas caso não encontrassem. Um dos indivíduos efetuou um disparo de arma de fogo na sala para amedrontá-las. Em certo momento, a vítima VALDECI que possui problemas mentais discutiu com os suspeitos, ocasião em que foi chutado por eles
”.

Após, “
os indivíduos encontraram a quantia aproximada de R$ 50.000,00 dentro de um guarda-roupas e evadiram do local com o veículo GOL e a camionete C10 que pertencia às vítimas. Eles levaram também uma espingarda e quatro toalhas de banho. O veículo C10 foi deixado a alguns quilômetros do sítio (item 1)
”. De acordo com as conclusões ministeriais, “
É evidente que agindo assim, HIGOR e JHONATAN facilitaram a corrupção dos adolescentes Rafael Gonçalves Plácido e Douglas Plácido Gonçalves, com eles praticando infração penal (item 2)
”.

Por fim se anotou:

“A autoria foi descoberta pois, no dia seguinte, por volta das 07h30min., os policiais militares desta cidade receberam uma denúncia anônima informando que os suspeitos da prática do crime de roubo ocorrido no dia anterior estavam na Avenida Floriano Peixoto, bairro Boa Esperança, bem como o veículo e as armas utilizadas para a realização do delito.

Então, os milicianos deslocaram-se até o local e lograram êxito

localizar no fundo da residência o veículo utilizado no crime. No interior do imóvel estavam os adolescentes Rafael Gonçalves Plácido e Douglas Plácido Gonçalves e as testemunhas Natalia Gabrielli Souza da Silva e Eduardo Silva dos Santos. Em uma busca no local foram localizados os objetos apreendidos de fls. 51/52, dentre os quais estava uma das armas utilizadas para a realização do crime.

Questionados, Rafael e Douglas disseram que cometeram o delito com apoio de outros dois suspeitos. Registre-se que em vídeo de fls. 93, aparecem os quatro indivíduos no veículo utilizado para a prática do crime, comemorando o roubo logo após ter sido realizado. Através da filmagem foi possível identificar o denunciado HIGOR, Rafael, Douglas e Jhonatan, conforme certidão de fls. 192/199. Ouvido na Delegacia, o adolescente Rafael afirma que no vídeo aparecem ele, Jhonatan, Douglas e HIGOR e que a filmagem foi feita logo após realizarem o assalto (fls. 41/42).

A testemunha Natalia, ouvida na Delegacia, também afirmou que as pessoas que aparecem no vídeo são Rafael, Jhonatan, Douglas e HIGOR (fls. 53/54).

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 139/140).

A eficiência da arma e das munições foi constatada por meio do auto de exame de eficiência de arma de fogo e laudo pericial (fls. fls. 35 e 90/92)”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial no 286/2017, notadamente no depoimento do PMMT
João Manoel Alves da Silva
(ID 155933981 – pp. 06/07), do PMMT
Nilverson Fernandes Gasparetto
(ID 155933981 – pp. 08/09), da vítima
Jaime Francisco de Almeida
(ID 155933981 – pp. 10/11), nos termos de reconhecimento de pessoas (ID 155933981 – pp. 12/13, pp. 17/18 e 22/23), nas declarações de
José de Almeida
(ID 155933981 – pp. 15/16), no depoimento de
Elisabete de Almeida
(ID 155933981 – pp. 20/21), nas declarações de
Rafael Gonçalves Plácido
(ID 155933981 – pp. 29 e ss/ ID 155933982 – pp. 12/13), nas declarações de
Natália Gabrielli Souza da Silva
(ID 155933982 – pp. 24/25), no laudo pericial no 500.2.03.2017.016618-01 (ID 155933984 – pp. 04/06).

Em seus depoimentos em sede policial, os PMMT
João Manoel Alves da Silva
e
Nilverson Fernandes Gasparetto
relataram que “
na data de hoje, 14/10/2017, receberam informações de um roubo que aconteceu na Comunidade Ranchão e que as vítimas eram pessoas com idade avançada. Tendo informações de apenas o nome da vítima Sr. Luís de Almeida, sendo que o comunicante é um amigo e vizinho das vítimas; Que este roubo foi atendido pela guarnição PM da cidade de Santa Helena na data de ontem por volta das 15:00 horas em que foi levado cerca de R$ 60.000,00 mil reais em moeda nacional, referente a aposentadoria das vítimas; Que, a guarnição que atendeu a ocorrência não confeccionou Boletim de Ocorrência;
Que em uma denúncia anônima na data de hoje por volta das 07:30 horas informando o local onde se encontravam os suspeitos, o veículo usado no roubo e as armas usadas no fato
; Que após a denúncia diligenciaram até o local do fato
onde foi visto, nos fundos da residência, o referido veículo usado no roubo; Que, dentro da residência se encontravam quatro pessoas, sendo localizado diversos objetos constantes no campo de material vinculado
; Que,
em conversa com os suspeitos, os mesmos confessaram terem cometido o delito em apoio a outros dois suspeitos
;
Que, foi verificado em celular do suspeito Rafael, um vídeo em que eles comemoram o roubo, mostrando o dinheiro e o referido veículo
;
[...]”

(sic – ID 155933981 – pp. 06/07 e 08/09).

A vítima
Jaime Francisco de Almeida
narrou que no dia 13/10/2017, por volta das 15h30min, “
estava na cozinha, escutou o barulho de um veículo, quando olhou, viu que tratava-se de um modelo Gol de cor branca; Que, rapidamente entraram na residência, não deu tempo nem do declarante sair da cozinha; Que, um deles se aproximou do declarante com uma arma de fogo tipo revolver apontanto-o para a nuca do declarante; Quem os demais amarraram os irmãos e pai do declarante na sala enquanto o declarante ficou amarrado na cozinha; Que, roubaram aproximadamente R$ 50.000,00 da residência; Que, esse valor são economias da família que não trabalham com bancos; Que roubaram a caminhonete da família, porém, a abandonaram próximo da propriedade; Que roubaram a espingarda que é de propriedade do declarante; Que, está renovando o registro que venceu no ano 2014/2015, não se recorda ao certo; Que, a arma é para defesa de animas;
Que, na delegacia reconheceu
Douglas Plácido Gonçalves
e
Rafael Gonçalves Plácido

como sendo dois dos quatro autores do roubo em sua residência; Que, afirma que
Eduardo Silva dos Santos
tem o mesmo porte físico de um dos integrantes que cometeram o assalto em sua residência; Que, a todo momento diziam que iam matá-los;
Que, tem um irmão por nome Valdecir que tem problemas mentais e este começou a discutir com os bandidos e foi chutado; Que, não ficaram marcas dos chutes que sofreu dos bandidos
” (sic – ID 155933981 – pp. 10/11).

Nos autos do inquérito policial constam os termos de reconhecimento em que a vítima
Jaime Francisco de Almeida
reconheceu
Douglas Plácido Gonçalves
e
Rafael Gonçalves Plácido (
ID 155933981 – pp. 12/13).

A vítima
José de Almeida
relatou que “[...]
reside no sitio São Luiz juntamente com três irmãos e seu pai; Que, ontem, 13/10/2017, por volta das 15:40 horas o declarante, sua irmã ELISABETE, seu irmão VALDECIR e seu pai estavam em casa assistindo Tv: Que, seu irmão JAIME estava do lado de fora da residência; Que, de repente se depararam com quatro indivíduos, sendo que percebeu duas armas, tipo revolver; Que, amarraram toda família, sendo um irmão do declarante deixaram na cozinha e os demais permaneceram na sala; Que, perguntavam sobre dinheiro e falaram que na residência tinha de sessenta a setenta mil reais e eles queriam esse dinheiro;
Que, reviraram a residência em busca do dinheiro: Que, a todo momento diziam que iam matá-los
, caso não achassem o dinheiro; Que,
um deles deu um tiro na sala da residência para amedrontá-los
;
Que, um deles, um magro, claro, estatura baixa deu chutes em seu irmão que estava amarrado de barriga para baixo
; Que, encontraram o dinheiro da família que somava aproximadamente R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais) dentro do guarda roupas; Que, afirma que não trabalham com banco e tudo que conseguem guardar ao longo dos anos proveniente de aposentadoria, venda de gado e trabalho braçal para os vizinhos, fica guardados na residência; Que, roubaram também uma espingarda que está em nome de seu irmão JAIME DE ALMEIDA;
Que, afirma que na delegacia reconheceu DOUGLAS PLACIDO GONÇALVES pois era ele quem mais ameaçava por causa do dinheiro
; Que, levaram uma caminhonete C10 entretanto a deixaram a alguns km da residência; Que, afirma que os indivíduos chegaram na residência com um veículo baixo de cor clara, mas não sabe dizer o modelo: Que, um deles estava encapuzado, outro de chapéu de palha
” (ID 155933981 – pp. 15/16).

Ao proceder ao reconhecimento pessoal dos suspeitos, a vítima
José de Almeida

reconheceu Douglas Plácido Gonçalves
e disse que
Eduardo Silva dos Santos
e
Rafael Gonçalves Plácido tinham o mesmo porte físico dos outros criminosos
(ID 155933981 – pp. 17/18).

A vítima
Elisabete de Almeida
reiterou como o crime de roubo aconteceu e acrescentou que “[...]
roubaram 04 toalhas de banho (R$ 80,00 cada), um par de chinelos (R$ 35,00), uma espingarda que é de propriedade da família; Que, roubaram o valor de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente que estavam escondidos na gaveta do guarda roupas do quarto da declarante;
[...]
Que, dos quatro, havia somente um deles encapuzado; Que, na delegacia reconhece as pessoas de
Rafael Gonçalves Plácido, Eduardo Silva dos Santos, Douglas Plácido Gonçalves como sendo três dos quatro indivíduos que praticaram o roubo em sua residência na tarde de ontem
[...]” (ID 155933981 – pp. 20/21).

O termo de reconhecimento feito pela vítima
Elisabete de Almeida
, em que se registra o reconhecimento de
Rafael Gonçalves Plácido, Eduardo Silva dos Santos
e
Douglas Plácido Gonçalves

foi igualmente juntado ao feito (ID 155933981 – pp. 22/23).

Na fase policial, o suspeito
Douglas Plácido Gonçalves
(menor) optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 155933981 – pp. 26/27).

Entretanto, o suspeito
Rafael Gonçalves Plácido
(menor) não apenas confessou a prática delitiva, como também trouxe diversos detalhes do planejamento e execução da conduta delitiva, narrando: “
Que, ontem, 13/10/2017, por volta das 09:00 horas encontrou a pessoa por nome de Vitor, que conheceu no Polmeri na época que ficou apreendido lá; Que, Vitor vem direto em Colíder para roubar e frequenta a tabacaria Talibã e fica no Bairro Maria Antônia toda semana, nas esquinas; Que, Vitor lhe disse que sabia de ‘uma fita’ de 40.000,00 (quarenta mil); Que, tinha informações quentes; Que, o declarante topou realizar o roubo; Que, Vitor tinha um revolver 38 e uma Bereta 22; Que, o declarante chamou Douglas para participar do roubo; Que, Vitor estava com outro ‘cara moreninho’ não sabe dizer de onde, não o tinha visto antes; Que, saíram de Colíder às 14:20 horas e seguiram rumo a zona rural;
Que, no veículo Gol de cor branca de Vitor, estavam além de Vitor, o declarante, Douglas e o moreninho que veio com Vitor
; Que, estavam somente com as das armas que Vitor trouxe de Sinop; Que, Vitor tinha informação de que residência ficava a igreja pois, sabiam que a casa era próximo da igreja;
Que, Vitor tinha todas informações não sabendo o declarante de quem, mas, sabe dizer que havia mais três pessoas envolvidas nisso
; Que, acredita serem parentes ou amigos das vítimas, porque sabiam que na residência havia dinheiro; Que, sabiam que na casa havia R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Que após o roubo foram para a casa do declarante onde Vitor retirou o calor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e entregou para o declarante, bem como o veículo gol de cor branca e a espingarda que havia sido roubada da residência; Que, com Douglas ficou a bereta e algum valor que não sabe dizer; Que, em seguida Vitor e o moreninho foram embora com um táxi (veículo sedam) que os aguardavam na frente da casa do declarante; Que, não sabe dizer qual taxista foi;
Que, o declarante questionou o valor e Vitor disse que tinha que distribuir com mais três pessoas, que haviam passando as informações
; Que, afirma que Vitor reside no bairro Menino Jesus em Sinop; Que, afirma o depoente que assim que pegou o dinheiro pagou umas dívidas de uma moto e um revolver calibre 38, somando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) qie devia e o prazo para pagamento era terça-feira; Que, com o restante comprou uma bicicleta para ir a escola e sobraram R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais);
Que, afirma ainda o declarante que na volta do roubo, fizeram uma filmagem e nesse momento Vitor estava conduzindo o veículo gol
;
Que, no carola estava o declarante e atrás estavam
Douglas e o moreno (amigo de Vitor)
; Que Vitor é também conhecido por Vitinho; Que Vitor tem duas tatuagens, nas costas um dragão aparentemente grande e no braço esquerdo uma tatuagem parecendo-se uma carpa; Que, em tempo, relata que a pessoa de Jhonatan, irmão de Douglas era quem estava dirigindo e mentiu anteriormente porque queria proteger Jhonatan por ele ser maior de idade, mas, afirma que Vitor foi quem lhes passaram a fita
” (sic – ID 155933981 – pp. 29 e seguintes).

Ainda durante a fase inquisitorial, procedeu-se à oitiva do suspeito
Eduardo Silva dos Santos
(menor), que afirmou que estava passando uns dias na casa de
Rafael Gonçalves Plácido
e que “
ontem, trabalhou até Às 17:00 horas pintando a casa perto do parque de exposição; Que, não sabe dizer quem é o dono da casa; Que, quando chegou por volta das 20:00 horas havia um veículo gol de cor branca nos fundos da casa; Que, afirma que em otura ocasião viu o referido veículo na residência de um carinha que não conhece; Que, não viu dinheiro na residência; Que, Rafael não lhe disse nada; Que, hoje, 14/10/2017 estava em casa quando os policiais militares chegaram; Que encontraram um valor de R$ 196,00 com a namorada de Rafael por nome de Natália; Que não sabe dizer de que quem são as joias encontradas na residência; Que, afirma que os dois relógios encontrados na residência é de sua propriedade, sendo um da marca Diesel e Magnum
” (ID 155933982 – pp. 04/05).

Posteriormente, o suspeito
Rafael Gonçalves Plácido
trouxe importantes complementou suas primeiras declarações e afirmou que “
na filmagem estavam, o declarante, no banco do carona, seu primo Jhonatan e no banco traseiro estavam Douglas e seu irmão Igor
” (ID155933982 – pp. 12/13).

Este complemento foi importante para as investigações, pois,
pela primeira vez
, o nome de
Igor
surgiu durante a persecução penal –
fato relevante, uma vez que a presente irresignação foi interposta por
Higor Gonçalves Plácido
.

A testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
(namorada de
Rafael Gonçalves Plácido
) afirmou que “
no sábado pela manhã Rafael lhe contou que havia comeido um assalto na tarde anterior e que tinham pego bastante dinheiro; Que, afirma que não é a primeira vez que Rafael lhe confessa ter praticado roubo;
[...]
Que, afirma a declarante que na noite anterior saiu com Rafael e encontraram Igor, Jhonatan Douglas e Eduardo
; Que,
ouviu Rafael, Douglas Plácido Gonçalves, Igor Gonçalves Plácido e Jonathan Plácido Gonçalves dizerem ‘estamos bem’
; Que, por saber do roubo a declarante imaginou que falavam do dinheiro do assalto;
Que, afirma a declarante

que viu o vídeo gravado do aparelho celular de Rafael minutos depois de terem cometido assalto e reconheceu neste vídeo, além de Rafael, Douglas, Igor e Jonathan
[...]” (ID 155933982 – pp. 24/25).

O laudo pericial no 500.2.03.2017.016618-01
atestou a eficiência
da Pistola Beretta 950B e dos cartuchos calibre .38SPL e a
ineficiência
do cartucho calibre nominal .22 short (ID 155933984 – pp. 04/06).

A partir destas informações, a autoridade policial indiciou o apelado
Higor Gonçalves Plácido
e
Jonathan Plácido Gonçalves
pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (ID 155933984 – pp. 10/12).

Todavia, o Ministério Público requisitou a realização de diligências complementares (ID 155933984 – pp. 20/22).

Em seu interrogatório na fase policial,
Jonathan Plácido Gonçalves
fez o uso do direito de permanecer em silêncio (ID 155933985 – pp. 02/04).

Após, a vítima
Elisabete de Almeida

não reconheceu as fotografias do
apelado
Higor Gonçalves Plácido
e
Jonathan Plácido Gonçalves
(ID 155933985 – pp. 10/18), contudo, ao ser-lhe apresentado o vídeo gravado por parte dos suspeitos após a prática delitiva, a vítima disse
reconhecer com certeza
“
os quatro integrantes do veículo que aparecem no vídeo acostado aos referidos autos, afirmando ainda que, reconhece o integrante que estava como motorista pela cor da pele, sendo este moreno, pois ele quem entrou na casa; Que reconhece o que estava na parte de trás do caroneiro no veículo, este está usando o chapéu de seu irmão José de Almeida, reconhecendo ainda a fisionomia deste; Que, reconhece o integrante que estava na parte de trás do veículo atrás do motorista devido seu porte físico, altura; Que, reconhece pela voz o indivíduo que está filmando. Por fim afirma que reconhece as vozes dos quatro indivíduos que aparecem no vídeo como sendo as mesmas vozes dos autores do roubo em sua residência na data de 14/10/2017
” (ID 155933986 – pp. 19/20).

A vítima
Jaime Francisco de Almeida
afirmou
reconhecer com certeza os quatro integrantes do veículo que aparecem no vídeo acostado aos referidos autos, afirmando ainda que, o chapéu que o integrante sentado atrás do carona é de seu irmão José de Almeida
. Disse “
que reconhece inclusive as vozes, gestos e linguajar dos quatro, como sendo os autores do roubo em sua residência na data de 14/10/2017
” (ID 155933986 – p. 20).

A vítima
José de Almeida
disse reconhecer
dois integrantes do veículo que aparecem no veículo acostado aos autos
. Disse que “
reconhece o integrante que estava na parte de trás do caroneiro no veículo por sua fisionomia, pois no momento do roubo ele estava de boné e no vídeo aparece com o chapéu do reconhecedor; Que, reconhece o integrante que estava na parte de trás do veículo atrás do motorista, sendo que este, no momento do roubo, estava com uma espingarda em suas mãos; Que afirma ainda que reconhece inclusive as vozes, gestos e linguajar dos mesmos, como sendo autores do roubo em sua residência na data de 14/10/2017
” (ID 155933986 – pp. 21/22).

Em seu interrogatório, o apelado
Higor Gonçalves Plácido
fez uso do direito de permanecer em silêncio (ID 155933985 – pp. 25/26).

Novamente ouvida durante a fase investigatória, a testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
ratificou as declarações prestadas anteriormente, mencionando que “
não deseja esclarecer nenhum tipo de situação a respeito do vídeo que foi gravado no celular de Rafael após um roubo; Que, na época dos fatos era namorada de Rafael e agora não tem nenhum tipo de envolvimento e/ou contato com Rafael ou qualquer outro dos envolvidos; Que, deseja esquecer o acontecido e afirma que nem mesmo gostaria de estar na delegacia neste momento;
Que, se recusa a ver o vídeo novamente para qualquer tipo de esclarecimento
” (ID 1555933986 – pp. 17/18).

Diante destas declarações, o
Parquet
requisitou que a vítima
Natália Gabrielli Souza da Silva
fosse alertada do crime de falso testemunho (art. 342,CP) em caso de
calar a verdade como testemunha
e fosse novamente inquirida (ID 155933986 – pp. 24/26), porém a testemunha, mesmo informada das consequências de seu silêncio, disse “
eu prefiro responder a um processo a falar qualquer coisa desse fato
” (ID 155933987 – pp. 10/11).

Ainda no início da persecução penal, juntou-se ao feito cópia da certidão de óbito de
Jonathan Plácido Gonçalves
(ID 155933996), motivo pelo qual foi reconhecida a extinção de sua punibilidade (ID 155933997).

Durante a fase judicial, a vítima
Jaime Francisco de Almeida
relatou a dinâmica do fato criminoso. Confirmou a utilização de um veículo gol branco. Disse que viu cinco ou seis criminosos, os quais faziam uso de três ou quatro armas. A vítima relatou que os envolvidos eram menores de idade, mas que um deles de
touca ninja
era mais velho. Reiterou a subtração de valores financeiros (cerca de R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) e outros objetos da casa (toalhas e calçado). Disse que na delegacia lhe apresentaram cinco fotos e reconheceu dois deles. Confirmou que também viu o vídeo com os suspeitos comemorando a prática delitiva, onde reconheceu o ocupante do veículo que estava com chapéu, outro que zombou das vítimas no momento da subtração dos valores (identificado como Douglas). Esclareceu que os suspeitos foram apresentados pessoalmente (atrás de um vidro), onde apontou como autores do delito os indicados pelo número 02 e 03 (
Douglas
e
Rafael
).
Durante a fase judicial, a vítima reiterou ter reconhecido os suspeitos indicados pelos números 02 e 03
. A vítima relatou não ter sido apresentado ou indicado o nome de
Higor Gonçalves Plácido
. No que se refere ao vídeo apresentado, a vítima disse ter reconhecido todos os ocupantes do veículo como sendo os autores da prática delitiva. Contudo,
no fim de seu depoimento, a vítima disse que o criminoso
mais velho
estava mascarado e que apenas foi possível identificá-lo pela
altura
, não sendo possível identificá-lo
.

Em juízo, a vítima
Elisabete de Almeida
, relatou que quatro ou cinco indivíduos praticaram o crime de roubo. Afirmou que um dos envolvidos estava encapuzado e os demais estavam com o rosto visível. Confirmou que na delegacia de polícia reconheceu alguns envolvidos (Rafael e Douglas). A vítima mencionou ter visto o vídeo dos suspeitos comemorando a prática delitiva e que os reconheceu como sendo os autores da prática delitiva em sua residência.
Relatou ter visto o rosto de todos os envolvidos e que conseguiu reconhecê-los sem sombra de dúvidas
.
A vítima sublinhou que no vídeo, os suspeitos estavam com roupas diferentes das utilizadas na prática delitiva
.
Durante a audiência de instrução e julgamento, ao ser apresentada a foto do apelado Higor Gonçalves Plácido, a vítima disse não reconhecê-lo (07 minutos da mídia)
. A vítima destacou que reconheceu os suspeitos porque todos eram morenos e apenas um era branco
. Posteriormente, ao ser apresentada a fotografia do apelado
Higor Gonçalves Plácido, a vítima disse reconhecê-lo como um dos autores do delito (por volta dos 08 min 54 seg, da gravação da audiência
)
. Em seguida a vítima disse, “
não sei, né. Parece, mas se é esse eu não sei mesmo, eles eram morenos
”. Diante da alteração de versões, o vídeo em que os suspeitos aparecem foi apresentando à vítima, ocasião em que a vítima disse reconhecer que a pessoa que aparece nas imagens com uma camisa vermelha colocou uma faca contra ela durante a prática criminosa.
Questionada pelo magistrado como tinha certeza que o indivíduo de camisa vermelha efetivamente entrou em sua residência e participou do crime, a vítima mostrou dúvidas e disse “
não dar para recordar e que se recorda que um estava de boné vermelho
”.

A vítima
José de Almeida
disse ter visto
três criminosos
, os quais estavam com o rosto visível. Mencionou que os criminosos chegaram à residência com um gol branco e houve o uso de pelo menos duas armas de fogo. Confirmou a subtração de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), toalhas, sapato e um chapéu. Relatou ter reconhecido
Rafael
, mas não conseguiu identificar os demais. No que se refere ao vídeo dos suspeitos, disse ter reconhecido todos os presentes no veículo. Não soube dizer se algum dos criminosos estava de roupa vermelha e que o “altão” (referência ao maior de idade) estava de roupa escura. Disse que ao ver o vídeo conseguiu ver todos e reconheceu o rosto de todos. Posteriormente, a vítima disse ter certeza apenas em relação a um dos que aparecem no vídeo. Disse que na delegacia apenas reconheceu
Rafael
. Questionada novamente, a vítima
disse não ter certeza de que todos os envolvidos participaram da prática delitiva
. Relatou não se recordar do nome de
Higor Gonçalves Plácido
.

A testemunha PMMT
João Manoel Alves da Silva
relatou ter participado das diligências relativas à busca dos criminosos que praticaram o fato narrado na inicial. Destacou que uma denúncia anônima informou às autoridades acerca da utilização de armas de fogo, nome dos suspeitos e até a placa do veículo utilizado. Munidos dessas informações, foram à residência indicada e localizaram o veículo utilizado na prática delitiva. Esclareceu que então um terceiro que estava na residência atendeu aos policiais, sublinhando que a abordagem ocorreu no dia seguinte ao crime. Disse que dois indivíduos menores de idade (Rafael e Douglas), conhecidos dos policiais estavam no local. Afirmou que o apelado
Higor Gonçalves Plácido
não estava no local. No que se refere ao apelado
Higor Gonçalves Plácido
não soube como seu nome foi ventilado. Não se recorda de nenhum dos menores ter indicado o apelado
Higor Gonçalves Plácido
como um dos envolvidos. Confirmou ter tomado conhecimento de que havia um vídeo dos envolvidos comemorando o roubo.

A testemunha IPC
Magda Ruedo Donadia
confirmou ter participado das investigações relativas ao crime de roubo narrado na inicial. Disse não se lembrar como as investigações chegaram aos participantes, mas se recordou de um vídeo da comemoração do roubo e que três deles foram reconhecidos pelas vítimas, bem da confissão do menor
Rafael
. Mencionou ter reconhecido dois ou três indivíduos que aparecem no vídeo, pois eram conhecidos da Polícia Civil. Especificou ter reconhecido Rafael, Jhonatan e Higor.
A testemunha não conseguiu, durante a apresentação do vídeo, reconhecer o apelado Higor Gonçalves Plácido
. Mencionou que a testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
, embora tivesse reconhecido o apelado, ficou temerosa e não quis mais colaborar com as investigações. Sublinhou que apesar da testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
ter relatado uma conversa com a participação do apelado de um possível crime de roubo, não soube afirmar que fosse o narrado na denúncia.

Em juízo a testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
alegou ter sofrido um acidente que lhe retirou a lembrança de fatos passados de sua vida.

Em seu interrogatório, o apelado
Higor Gonçalves Plácido
negou a prática delitiva narrada na inicial e disse que não estava dentro do veículo mostrado no vídeo acostado nos autos. Afirmou que os envolvidos não chegaram a comentar acerca da prática delitiva. Acerca do vídeo, disse que o único que reconheceu foi seu irmão
Rafael
, que estava no banco do passageiro ao lado do motorista. Quanto aos demais, disse não conhecê-los.

Após o encerramento da fase instrutória e apresentação de alegações finais, o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória, dentre outros, pelos seguintes argumentos:

“Digo isso porque, a resolução da mídia audiovisual ora obtida encontra-se em baixa qualidade demonstrando, em menos de 01 (um) segundo, uma pessoa com a vestimenta vermelha sem, contudo, extrair a nitidez da sua face, tornando-se temerário o reconhecimento da sobredita pessoa como sendo o acusado Higor Gonçalves Plácido, vez que até mesmo uma das vítimas informou não se tratar das mesmas roupas quando do ingresso à sua residência.

Ademais, submetido ao reconhecimento das vítimas em sede inquisitorial a fotografia do acusado Higor Gonçalves Plácido, esta de forma nítida, estes não o reconheceram como sendo autor do delito, conforme poderá ser observado no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID. 49877745 - Pág. 10; ID. 49877745 - Pág. 13 e Pág. 49877745 - Pág. 16).

[...]

Destarte, em que pese na fase inquisitorial tenham sido colhidos elementos suficientes que indicassem o acusado como autor do fato delitivo, tal situação não foi corroborada durante a instrução processual, subsistindo dúvidas se o acusado tem algum envolvimento com o delito apurado, especialmente em razão da imprecisão da mídia audiovisual aportada aos autos, conforme já asseverado em linhas pretéritas, não havendo outros elementos que confirmassem à imputação delitiva em desfavor ao implicado” (ID 155933469).

Inconformado, o órgão acusador pontuou que as vítimas reconheceram os autores da prática delitiva, ressaltando que o vídeo foi gravado pouco tempo depois da prática delitiva. Destacou que esta conclusão é corroborada pelo depoimento do menor
Rafael Gonçalves Plácido
em que apontou o apelado
Higor Gonçalves Plácido
como um dos presentes no veículo, o que foi reafirmado pelo depoimento extrajudicial da testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
. Registrou que a testemunha
Magda Ruedo Donadia
apontou o envolvimento do apelado e que o apelado mentiu em seu interrogatório.

Diante desses argumentos pugnou pela condenação do apelado como incurso nas penas do art. 157, §2o, I (antiga redação) e II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal (ID 155933477).

Analisando a prova judicial, tem-se que (
i
) a vítima
Jaime Francisco de Almeida
não identificou a participação do apelado, (
ii
) a vítima
Elisabete de Almeida
não conferiu certeza quanto ao reconhecimento do apelado no vídeo acostado ao feito, (
iii
) a vítima
Elisabete de Almeida
não reconheceu a fotografia do apelado, (
iv
) a vítima
José de Almeida
relatou não se recordar do nome do apelado
Higor Gonçalves Plácido
e disse
não ter certeza
quanto à participação de todos os presentes nas imagens na prática delitiva, (
v
) o PMMT
João Manoel Alves da Silva
não se recordou se algum dos menores mencionou o nome do apelado, (
vi
) a testemunha IPC
Magda Ruedo Donadia
durante a apresentação do vídeo na audiência de instrução e julgamento não conseguiu reconhecer o apelado e (
vii
) a testemunha
Natália Gabrielli Souza da Silva
não confirmou suas declarações em sede policial durante a audiência de instrução.

Durante a fase inquisitorial o nome do apelado apenas a partir das declarações de
Rafael Gonçalves Plácido
que mencionou que o apelado estava no interior do veículo (ID155933982 – pp. 12/13), o que foi confirmado por sua namorada
Natália Gabrielli Souza da Silva

(ID 155933982 – pp. 24/25).

Sendo assim, embora existam elementos produzidos no decorrer da fase inquisitorial que ensejem dúvidas acerca do envolvimento do apelado, apontando para esta possibilidade, é certo que durante a fase judicial não foram produzidas provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrem, sem sombra de dúvidas seu envolvimento na prática delitiva.

Não se pode perder de vista que o apelado não foi reconhecido pelas vítimas, quando sua fotografia foi apresentada.

Ademais, o vídeo utilizado como principal meio de prova, no que se refere à suposta imagem do apelado, é extremamente rápido e não permite conferir absoluta certeza de quem se trata.

Neste sentido, importante mencionar que o art. 155 do Código de Processo Penal impede que o julgar emita sentença penal condenatória com base exclusiva em elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial. A este respeito: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023